Tribunal: STF
Processo: HC 127465
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. A cláusula relativa à inadequação de habeas corpus quando substitutivo de recurso ordinário constitucional há de ser tomada com reserva, excluindo-se a óptica quando em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, já alcançada ou a ponto de o ser ante a existência de mandado de prisão.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Surgindo, ante o flagrante, a periculosidade do paciente, uma que resistiu à abordagem policial procedendo a disparos e com ele foi encontrada quantidade substancial de entorpecentes, tem-se como configurada a periculosidade e, assim, fundamentada a prisão preventiva.